Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721720-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO JOSE LIMA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE JOSE DE OLIVEIRA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0702068-40.2019.8.07.0002), movido em desfavor de ANTONIO JOSE LIMA DO NASCIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de atualização do valor da dívida e determinou a intimação da exequente a fornecer os dados bancários para depositarem as quantias diretamente na conta do credor (ID 126437035). “Vistos. I - INDEFIRO o pedido de atualização do valor da dívida, nos exatos termos da decisão de ID 116412085. II - Fica a exequente intimada a fornecer os dados bancários para fins de expedição de ofício aos órgãos empregadores para passarem a depositar as quantias diretamente na conta corrente do exequente, não sendo necessária a juntada de comprovantes nos presentes autos (ID 114099519). Prazo: 05 (cinco) dias.”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 127821088: “Vistos. CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, não os acolho, porquanto não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não sendo este o meio idôneo para a apreciação de irresignação ou inconformismo. Ressalto, por oportuno, que as razões da decisão de ID 116412085 se aplicam ao novo pedido da exequente, pois continua presente o risco de prolongamento excessivo dos descontos. No mais, à Secretaria para expedição das diligências necessárias para o recebimento da quantia, considerando o teor da petição de ID 127695696”. Nas razões do recurso, a exequente assevera que a dívida não está garantia e a última atualização foi realizada em 8 de julho de 2020. Argumenta que decorridos mais de dois anos do processo de cumprimento de sentença, o executado pagou o valor de R$ 50.599,40 (cinquenta mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e a dívida remanescente é de R$ 51.980,55 (cinquenta e um mil novecentos oitenta reais e cinquenta e cinco centavos). Assinala que os descontos são realizados a gotas homeopáticas e com o passar do tempo os danos provocados pelo agravado, sem a devida reparação, somente se intensificam. Afirma que a não atualização dos valores não garantidos em juízo pode lhe causar situação de penúria ainda maior, inclusive prejudicando severamente sua saúde, pois não poderá custear os tratamentos para as lesões decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo agravado, já que encontra-se impossibilitada de trabalhar por recomendações médicas. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão seja suspensa, evitando-se o pagamento a menor através dos depósitos existentes em conta judicial e a consequente devolução de eventual saldo remanescente à executada., No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja realizada a atualização do crédito remanescente (ID 36876672). É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o réu foi condenado ao pagamento de indenização no valor inicial de R$ 930,40 (novecentos e trinta reais e quarenta centavos) em danos emergentes e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em danos morais, tudo em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 21/12/2014, em razão da parcial invasão do réu na faixa contrária, causando o acidente (ID 41220303). A decisão agravada indeferiu o pedido de correção do crédito executado, reiterando pretérita, de ID 116412085, na qual fundamentou que “Considerando o prolongamento dos descontos, não é razoável a atualização constante da dívida, sob pena de prolongamento excessivo dos descontos salariais (ID 127821088). A correção monetária tem por objetivo a recomposição do valor da moeda, não consistindo em penalidade para a parte devedora. Do contrário, caso não haja atualização do valor devido, o decorrer do tempo reduziria o valor da indenização, penalizando a credora e violando a coisa julgada objeto da sentença executada. Nesse descortino, cumpre destacar que a matéria é objeto de Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento”. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator